Tribunal: TJES
Processo: 5012267-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012267-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS SENA

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, condenou associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O apelante pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, em decorrência de descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por danos morais pauta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o duplo caráter da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Os descontos indevidos que incidem sobre verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência do aposentado, transcendem o mero aborrecimento e atingem a esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e insegurança financeira.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça em situações análogas, sendo a majoração para R$ 5.000,00 mais justa, proporcional e eficaz para cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a demanda originária versa sobre descontos não autorizados no benefício previdenciário do autor, ora apelante, por parte da associação ré, ora apelada.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a ré não comprovou a regularidade da contratação que deu origem aos descontos, configurando a ilicitude da cobrança e o consequente dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, unicamente, a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau.

Conforme jurisprudência consolidada, a fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à extensão do dano, à condição econômica das partes e ao caráter dúplice da medida: reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor. Como se depreende, tal baliza visa a conceder uma justa compensação pelo abalo sofrido, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

No caso, observa-se que os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), indispensável à subsistência do apelante, pessoa de parcos recursos. A conduta da apelada, ao efetuar cobranças sem lastro contratual válido, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e insegurança financeira, conforme tem sido reconhecido por este Sodalício.

Ademais, embora o valor arbitrado na origem não seja insignificante, revela-se modesto diante das particularidades do caso e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas. Colha-se, a propósito, recente julgado deste Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Izamar de Oliveira Leandro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDAP, condenando a referida associação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Restou incontroverso nos autos que a autora, aposentada, sofreu descontos mensais nos proventos em favor da APDAP sem ter firmado qualquer relação jurídica com a referida associação, caracterizando prática abusiva e conduta ilícita.

4)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de idosos e hipervulneráveis, configura violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral.

5)
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença se revela inferior àquele usualmente adotado por esta Corte em situações análogas, nas quais os danos morais são fixados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que se mostra mais adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral
in re ipsa
.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Corte, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 1º do art. 167 do Código Civil; item 1 da alínea a do inciso I do § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005894-59.2023.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/11/2022.

(TJES, Apelaçã Cível n. 5000034-52.2024.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 11.06.2025)

Nesse contexto, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe, a fim de que se cumpra com maior eficácia a função punitivo-pedagógica da condenação, estebelecendo-se o quantum no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra mais justo e proporcional para compensar o dano sofrido, sem configurar excesso.

Quanto aos honorários advocatícios, o recurso não apresenta fundamentação específica para sua majoração, limitando-se a um pedido genérico. Assim, mantém-se o percentual de 10% fixado na sentença, que incidirá sobre o novo valor da condenação.

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os termos do julgado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)